Tribunal: TJMT
Processo: 1006961-55.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006961-55.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (APELADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA – DANO MORAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes.

II – Assim, nos temos do art. 373, II, a empresa apelante não foi capaz de juntar a gravação, ou o contrato da suposta contratação do serviço telefônico, razão pela qual a notaria a inexistência da relação contratual entre as partes.

II – Tendo em vista que a empresa apelada é uma transportadora, e que utiliza carta frete ou cheque para abastecimento dos seus caminhões quando em viagem, é evidente a negativação do seu nome ocasionou a recursa dos documentos, bem como difamou sua reputação junto ao comercio, gerando dano moral indenizável.

III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado na origem, não merece reforma.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por OI S/A, contra a sentença proferida na Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, nº 1006961-55.2017.8.11.0003, perante a 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, promovida por GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA em desfavor da ora apelante.

Na origem, a empresa autora afirmou que mesmo sem ter contratado os serviços da parte requerida, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Por tal razão, requereu a declaração da inexistência do débito, bem como requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Inicialmente, após a proferida sentença condenatória, foi proposto Recurso que resultou na anulação da sentença, e determinação de retorno dos autos para origem para oitiva de testemunha.

Ouvida a testemunha, o Juiz de piso julgou parcialmente a ação, nos seguintes termos:

"Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido de indenização. Ratifico os termos da tutela concedida nos autos. Declaro inexistentes os débitos relativos ao contrato nº 5053668767, cujos valores negativados perfazem o importe total de R$ 175,20 (cento e setenta e cinco reais e vinte centavos) - Num. 9967301. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da demandada, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações."

Insatisfeito com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, pugnando pela reforma da decisão a quo, ao argumento de que; (i) inexiste ato ilícito na quanto a cobrança questionada, e que o apontamento negativo do nome da parte apelada é resultante do exercício regular do direito, frente a inadimplência do pagamento do serviço telefônico; (ii) que existem vários outros apontamentos negativos posteriores, mas contemporâneo ao apontamento ora discutido; (iii) que não existe dano moral aplicável ao presente caso; (iii) alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório; (iv) Por fim, requer que a correção monetária e o juros ocorra a partir da sentença e faz prequestionamento.

Apresentada contrarrazões, purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tratar-se de Recurso de Apelação Cível interposto por OI S/A, contra a sentença proferida na Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, nº 1006961-55.2017.8.11.0003, perante a 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, promovida por GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA em desfavor da ora apelante.

A questão a se analisada consiste em verificar a existência ou não da relação contratual entre as partes, bem como a possibilidade ou não de aplicação de dano moral.

Pois bem.

Em que pese às alegações da empresa apelante, verifico que a empresa promovida não foi capaz de demonstrar a origem da dívida negativada, já que pautou sua defesa na apresentação de Print de telas sistêmicas e faturas telefônicas produzidas de forma unilateral.

Partindo dessas primícias, esclareço que a demonstração da existência de telas sistêmicas e faturas não servem como meio hábil para provar a existência da relação contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes
, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Ainda.

“A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (Ap nº 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016)

Desse modo, friso que a presente questão decorre da relação de consumo, devendo sua analise observada segundo as regras do CDC.

Nessa esfera, é entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, não em razão da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º inciso VIII do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa, ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Assim, observo que a empresa apelante, não foi capaz de juntar a gravação, ou o contrato da suposta contratação, razão pela qual, a sentença não deve sofrer alteração nesse ponto.

Ademais, a testemunha JIMMY ANDREI VIEIRA esclareceu que a empresa apelada é uma transportadora, e que utiliza carta frete ou cheque para abastecimento dos seus caminhões quando em viagem.

Que devido à inclusão negativa ilegal, o recebimento de tais documentos foi negado pelos postos de combustíveis, causando inúmeros transtornos e difamando a empresa autora/apelada, gerando dano moral indenizável.

Por fim, esclareço que a alegação da existência de apontamentos negativos contemporâneos não merece prosperar.

Analisando os autos, verifico que o apontamento negativo ora questionado foi disponibilizado para consulta pública em 27/08/2017.

Entretanto, o apontamento negativo supostamente contemporâneo, mencionado pela empresa Telefônica apelante, foi disponibilizado para consulta pública em 16/03/2020, ou seja, três anos após a inserção do apontamento ora discutido.

Dessa forma, é evidente que um segundo apontamento, inserido anos 03 após, não é capaz de retirar a macula da irregularidade do primeiro apontamento.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO INADIMPLENTE – INADIMPLENCIA DAS FATURAS - APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – NECESSÁRIA A MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A juntada de faturas unilaterais, ou de tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes.

II - Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar.

III – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não deve ser minorado." (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC Nº 1013523-41.2021.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 23/01/2022).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto ao requerimento para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Entretanto, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso em seus exatos termos, conforme fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023